Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados mediante convênio que teve como objeto construção de sistema de abastecimento de água no município de Mãe do Rio/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, relativa ao convênio Siafi 749057/2010, que teve por objeto a construção do sistema de abastecimento de água no residencial Carmito Guedes, no bairro Silas Freitas, no município de Mãe do Rio/PA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Francisco Coutinho Braga e a empresa C M Incorporadora e Construtora Ltda. Epp., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. encerrar o processo em relação à empresa C M Incorporadora e Construtora Ltda. Epp., com fundamento no art. 212 do RI/TCU c/c o art. 6o, II, da IN/TCU 71/2012; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco Coutinho Braga, com fundamento no art. 16, III, 'a', 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do valor a seguir especificado, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculado a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/7/2012 100.000,00 Débito 20/5/2021 2.838,53 Crédito 9.4. aplicar a Francisco Coutinho Braga a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.